Tribunal: TJES
Processo: 5001262-17.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-17.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ZENIVAL ROMAO VALENTE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001262-17.2023.8.08.0026

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ZENIVAL ROMAO VALENTE

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO ANULATÓRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA (DER
/ES
).
RECONHECIMENTO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO QUE REQUER ABERTURA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EM RAZÃO
DOS INDÍCIOS DE VERACIDADE DAS
ALEGAÇÕES
AUTORAIS
, O PRÓPRIO ÓRGÃO AUTUADOR
POSSIVELMENTE
RECONHECERIA
ADMINISTRATIVAMENTE
A FALHA DA AUTUAÇÃO.
CONTUDO,
PARTE AUTORA QUE NÃO NOTICIA PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.
FATO
RELATADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI, DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO DETRAN/ES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ACOLHIDA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1.
(...)
3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial
(STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN.
Julgamento:
15 de outubro de 2019
)
.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO
DETRAN-ES
,
EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CDC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)